Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Contrato estimatório. Honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão verificada. Efeitos integrativos. Embargos de declaração providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para reconhecer a nulidade da venda de veículo realizada sem anuência do proprietário, determinar a restituição do bem ao autor e impor responsabilidade solidária às rés pelas dívidas incidentes sobre o automóvel, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários em favor de parte revel. Pedido de integração do julgado para suprir omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da integral procedência dos pedidos autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da alienação do veículo, determinou a restituição do bem ao autor e atribuiu às rés responsabilidade solidária pelas dívidas incidentes sobre o automóvel, configurando integral procedência da pretensão inicial.
5. A procedência do pedido implica inversão do ônus da sucumbência e atrai, como consequência lógica e obrigatória, a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
6. A fixação de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e não se submete à discricionariedade do julgador quando caracterizada a sucumbência. A sentença havia fixado os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação, critério compatível com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
7. A manutenção do mesmo percentual fixado na sentença preserva a coerência do julgado e afasta reformatio in pejus indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida a integral procedência do pedido e a inversão do ônus da sucumbência, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do vencedor. 2. A omissão quanto à verba honorária autoriza a integração do acórdão por meio de embargos de declaração, sem modificação do mérito.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, caput e § 2o; 87.